Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710167-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NUCLEO REPRESENTATIVO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56334906, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo NÚCLEO REPRESENTATIVO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.442.005 (Tema 1.397), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “Constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2019)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72998687). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031